Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-29.2016.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001070-29.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lançamento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENIO SANTOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.556.876/0001-07 (APELANTE), ORENITA DA CRUZ SILVA - CPF: 318.019.271-20 (APELANTE), ENIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 204.271.741-04 (APELANTE), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), ENIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 204.271.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO SANTOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.556.876/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ORENITA DA CRUZ SILVA - CPF: 318.019.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO SANTOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.556.876/0001-07 (APELADO), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – CRÉDITO REGULAR – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE –– SÚMULA No 622 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO OUTRO RECURSO PREJUDICADA.

1 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

2 – De acordo com o verbete da Súmula no 622 do Superior Tribunal de Justiça, o aviso de cobrança (notificação), faz cessar a contagem da decadência, ou seja, constitui definitivamente o crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1070-29.2016.8.11.0028

APELANTES:
ENIO SANTOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA – ME

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
ENIO SANTOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA – ME

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, e outro por
Enio Santos de Oliveira & Cia Ltda – ME
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo primeiro Apelante, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estariam fulminados pela decadência, a extinguir, portanto, o feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, entretanto, estipulou que estes seriam inexigíveis, por se tratar da Fazenda Pública.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, afirma que os créditos vindicados não estariam fulminados pela decadência, uma vez que o prazo estipulado no artigo 173 do Código Tributário Nacional não teria se firmado.

Dispõe que, o ato sentencial deve ser anulado, a fim de que o processo retorne à Comarca de origem e prossiga de maneira regular.

O segundo Apelante se insurge apenas com relação a condenação em honorários advocatícios, eis que estes teriam sido declarados inexigíveis pelo Magistrado Singular, mas sem qualquer causa aparente.

Defende que, o recebimento da verba honorária é plenamente válido, já que houve a prestação jurisdicional correta, logo, requer a reforma da Sentença apenas neste ponto.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que Enio Santos de Oliveira & Cia Ltda – ME dispõe sua defesa no ID no 103344520 – fls. 200/209, o Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresente sua resposta no mesmo ID, mas às fls. 210/213.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, e outro por
Enio Santos de Oliveira & Cia Ltda – ME
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo primeiro Apelante, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estariam fulminados pela decadência, a extinguir, portanto, o feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem dois recursos que devem ser analisados, sendo que o Estado de Mato Grosso se insurge quanto a suposta ocorrência da decadência, e a outra parte, quanto à inexigibilidade dos honorários advocatícios fixados no ato sentencial.

Pois bem.

Primariamente cumpre registrar que o primeiro recurso a ser analisado é o interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois, na hipótese de acolhimento das alegações ventiladas, o outro recurso restará prejudicado, ante a iminência da anulação do ato sentencial.

Observa-se, dos documentos colacionados, que a Fazenda Pública Estadual, por meio da presente ação, visa o recebimento de
R$ 290.146,40 (duzentos e noventa mil cento e quarenta e seis reais quarenta centavos)
, a título de descumprimento de obrigações tributárias secundárias (omissão de informações econômico-fiscais – GIEF).

Como é sabido, embora não seja propriamente um tributo, a dívida em questão se submete aos regramentos do Código Tributário Nacional, sendo que o prazo decadencial a ser aplicado é o disposto no artigo 173 do CTN.

Veja-se o que regula o dispositivo:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Imperioso observar que, o artigo colacionado estipula que o termo inicial da decadência tributária pode ser: o primeiro dia do ano posterior àquele que o crédito poderia ser lançado; ou, a data da decisão que declara nulo eventual lançamento anterior.

Na presente demanda, considerar-se-á o termo inicial consignado no inciso I (primeira hipótese). A partir deste ponto, é relevante destacar, também, que as Certidões de Dívida Ativa, por força dos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal, possuem presunção relativa de certeza e liquidez.

Destarte, ao analisar a CDA colacionado neste processo (ID no 103344520 – fls. 1/5), constata-se que os créditos vindicados possuem como data de vencimento os anos
2007
,
2008
,
2009
e
2010
.

O vencimento do crédito é relevante pois, assume-se que até esta data poderia ocorrer o lançamento manual, ou seja, por parte do contribuinte, e, após está, ficaria a cargo do fisco realizar esta medida.

Nesta toada, é certo que o termo inicial da decadência, no que tange os créditos cobrados é, respectivamente,
1o-1-2008
,
1o-1-2009
,
1o-1-2010
e
1o-1-2011
.

O termo final da decadência tributária se encontra consignada no
caput
do artigo 173 do CTN, este sendo a
constituição definitiva do crédito
.

Na Certidão de Dívida Ativa, a constituição definitiva de todos os créditos ocorreu em
15-6-2012
, logo, mesmo com o crédito mais antigo, é certo que o lustro não se perfez.

A fim de dirimir eventuais alegações, pode-se insurgir que a data disposta na Certidão de Dívida Ativa não corresponde a real data da constituição definitiva.

Ao compulsar os documentos juntados pelo próprio excipiente, em especial o de ID no 103344520 – fls. 105/122, aponta que a ciência do Devedor com relação aos créditos ocorreu em
20-6-2012
, e, mesmo a se adotar esta data, é evidente a ausência do decurso do quinquênio decadencial.

Ainda com relação a esta última data, é possível a adotar como termo final da decadência, também, em razão do que consigna o verbete da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Súmula 622 - A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
(SÚMULA 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO)

Assim, é certo que a data da ciência do Devedor (20-6-2012), disposta no documento mencionado alhures, pode ser traduzida como a data da entrega da notificação.

Em ambas as hipóteses, porém, não há que se falar em decadência tributária, ante a inocorrência do decurso dos 5 (cinco) anos exigidos pelo instituto no artigo 173 do CTN.

Neste sentido, observe-se o que aponta este Sodalício, em casos afins:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, publicado no DJE 15/3/2021).

Com estas considerações, é certo que o provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é medida impositiva, pois se observa a ausência do decurso do lustro entre o termo inicial e final do instituto ventilado.

Repise-se, ante a iminência do provimento do Recurso de Apelação Cível da Fazenda Pública Estadual, e, consequentemente, a anulação do ato sentencial, resta prejudicado o recurso de Enio Santos de Oliveira & Cia Ltda – ME, em razão de este apenas discutir a condenação relativa aos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a afastar o reconhecimento da decadência, a anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento da demanda, e, por consequência, resta
PREJUDICADA
a análise do Recurso de Apelação interposto por
Enio Santos de Oliveira & Cia Ltda – ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022